Tribunal: TJSP
Processo: 1052622-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Improcedência – Inconformismo que comporta acolhimento – Uso de imagem para além do período contratado que, por óbvio, representa uso indevido- Artigo 20 do Código Civil – Súmula 403 do C. STJ – Dano moral caracterizado – Dano material que deve ser calculado considerando-se o valor ajustado em anterior contrato entabulado entre as partes – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Improcedência – Inconformismo que comporta acolhimento – Uso de imagem para além do período contratado que, por óbvio, representa uso indevido- Artigo 20 do Código Civil – Súmula 403 do C. STJ – Dano moral caracterizado – Dano material que deve ser calculado considerando-se o valor ajustado em anterior contrato entabulado entre as partes – Sentença reformada – Recurso provido